Tribunal: TCU
Processo: 005.065/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7033/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.065/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide Regina Correa Perdigao Vaz (XXX.578.503-XX); Arleto Pereira da Silva (XXX.449.463-XX); Cleoide Miranda Kzam Pereira (XXX.572.553-XX); Clidenor Alves Viana do Nascimento (XXX.085.093-XX); Deoclides Pereira de Araujo (XXX.360.393-XX); Glaucivalda Belem Neves (XXX.657.453-XX); Helio de Jesus Santana (XXX.262.723-XX); Janio Alves da Silva (XXX.613.362-XX); Manoel Cavalcante dos Santos (XXX.684.393-XX); Solange Cristine Bezerra de Oliveira (XXX.186.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.